Tribunal: TJSP
Processo: 1502877-20.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Questionamento da prova obtida a partir da atuação da Guarda Civil Municipal – Suspeita originada pelo comportamento e conduta do acusado – Crime permanente – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Questionamento da prova obtida a partir da atuação da Guarda Civil Municipal – Suspeita originada pelo comportamento e conduta do acusado – Crime permanente – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência flagrancial – Ilegalidade – Inocorrência – Exegese do artigo 301, caput, do Código de Processo Penal – Precedentes – Dosimetria penal – Acréscimo basilar redimensionado – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.